Tribunal: TJMT
Processo: 0002465-36.2013.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002465-36.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TELMON GOMES DOS SANTOS - CPF: 141.102.961-53 (APELANTE), MARIO TAKATSUKA - CPF: 352.479.088-72 (ADVOGADO), YARA MENDES DE BRITO SANTOS - CPF: 886.788.731-91 (APELANTE), JOSE MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 008.936.501-10 (APELADO), SERGIO DE FREITAS MORAES - CPF: 861.828.201-44 (ADVOGADO), LUIZA MORAIS ARRAIS - CPF: 453.001.001-53 (APELADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), CAIO CESAR CLAUDINO CAVALCANTE - CPF: 028.743.731-09 (ADVOGADO), Jonas Gomes dos Santos (APELADO), SELMI GOMES DOS SANTOS - CPF: 138.583.191-04 (APELADO), EVA MARIA GOMES NETA - CPF: 202.440.701-30 (APELADO), JOAO MORAES NETO - CPF: 178.216.901-63 (APELADO), CLEITON MORAIS DOS SANTOS - CPF: 568.446.541-20 (APELADO), CLAUDIA MORAIS DOS SANTOS - CPF: 570.649.381-20 (APELADO), David Pereira Campos Neto (REPRESENTANTE), MARCELO RODRIGUES DIAS - CPF: 522.071.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS GOMES DOS SANTOS (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE MIGUEL DOS SANTOS (APELADO), DANIEL VALENTINO DE SOUZA - CPF: 702.173.601-06 (APELADO), DAVID PEREIRA CAMPOS NETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – REPLICAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.

Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada.

Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TELMON GOMES DOS SANTOS e YARA MENDES DE BRITO SANTOS, visando reformar a decisão proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Usucapião nº 0002465-36.2013.8.11.0004,
julgou improcedente
o pleito exordial, e condenou-os, por conseguinte, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00, com fundamento no art. 85, §8º, CPC, verbas que ficaram sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, CPC.

Em suas razões, a parte apelante
replica
os termos de sua exordial, reiterando que possuem desde o ano de 1992, devido à autorização de seu pai (Apelado) para residir no imóvel matriculado sob o nº 23.667, Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças-MT.

Requerem, desse modo, a reforma da sentença, com a finalidade de ser declarada o domínio dos autores, sobre a área do imóvel usucapiendo.

Contrarrazões no id. 35885495. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (Ofensa ao Princípio da Dialeticidade).

Egrégia Câmara, o recurso não comporta conhecimento.

A douta magistrada singular, de forma percuciente, instruiu e apreciou todas as preliminares e prejudiciais de mérito, repetidas, agora nesta seara, da seguinte maneira:

(...)

10.

Na audiência realizada no dia 22 de outubro de 2019 (fls. 237/238),
o próprio Requerente foi incisivo ao afirmar que seu pai deu a residência para morar, mas em nenhum momento demonstrou que a intenção de seu progenitor era lhe transferir a propriedade do imóvel
. De outro modo, ambos os Requeridos ouvidos em juízo afirmaram que o de cujus realmente concedeu o direito de moradia ao seu filho, mas que nunca desejou a doação do imóvel ao mesmo.

11.

Outro fato que corrobora com a argumentação de se tratar de ato de mera tolerância
, está no ingresso da reivindicatória de cód. 175189, onde o genitor do Requerente, ainda em vida, pleiteou a devolução do imóvel judicialmente.

12.

Conforme se depreende dos Autos, a relação contratual existente entre as partes amolda-se perfeitamente a um contrato de comodato verbal
, ao passo que, o Requerido permitiu ao longo dos anos que o Requerente e sua esposa realmente possuíssem o imóvel, visto que o Requerido Telmon seria o único dos seus filhos a não ter onde morar ocorre que a mera permissão concedida pelo Requerido, não possibilita a procedência na ação de usucapião, visto ser a posse da parte Autora precária, sendo de fato apenas mero detentor do bem. Assim sendo, independente do tempo que a parte autora permaneceu no imóvel, nunca houve lapso temporal de exercício de posse ad usucapionem, pois a sua posse sempre foi precária, já que se dava por ato de mera tolerância da ré/proprietária.

(...)

Desse modo, verifica-se que o apelo não ataca os fundamentos da decisão, pois, compulsando as razões recursais, verifico que a parte Recorrente apenas reiterou os aspectos fáticos da lide, e de forma expressa, ratificou os fundamentos utilizados em sua Exordial, faltando ao recurso tal como aviado, pertinência temática capaz de lhe dar sustentação.

Ora, lida e relida a apelação, conclui-se que a parte apelante não rebateu quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a improcedência do pedido que lhe interessa. Não dedicou ele uma só linha de sua peça recursal para atacar as razões que o d. sentenciante apresentou para julgar improcedente o pedido inicial.

À parte apelante seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

A propósito, comentando o dispositivo em referência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery professam:

10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC, 1ª ed. em e-book, comentário de n.º 10 ao art. 932, III)

Tem-se, portanto, que não foi combatido e, muito menos, impugnado o “erro” ou “equívoco” do Julgador de primeiro grau, na aquilatação e fundamentação desta ou daquela tese, prova e/ou fatos.

Desse modo, vê-se claramente que, não obstante a parte apelante tenha pleiteado a reforma da sentença monocrática, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

As normas previstas no artigo 1.010 do CPC não foram respeitadas.

É pressuposto de admissibilidade da apelação que a mesma seja devidamente fundamentada, constando dela as razões do inconformismo do apelante.

Cabia à parte apelante impugnar o
decisum
, demonstrar as razões de seu inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que, no seu modo de entender, ensejariam a reforma da sentença. Como assim não procedeu, outra via não há senão o não conhecimento do apelo.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ e deste eg. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.1. As questões submetidas ao Tribunal 'a quo' foram suficiente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível, não se vislumbrando ofensa ao artigo 535 do CPC. 2. Somente é admissível o apelo que, nos termos do artigo 514, II do CPC, confronta os fundamentos da sentença com as premissas utilizadas na exordial, vedando a mera remissão às razões da inicial ou da contestação, ou, ainda, o uso de fórmulas genéricas e padronizadas que impeçam a exata compreensão da controvérsia. 3. (...). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg nos EDcl no Ag 1278700 SP 2010/0028958-9, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgamento: 08/02/2011, DJe 11/02/2011 - g)

Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento. (...) V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada
. (AgRg na Rcl n.º 23.177/SC, 1ª Seç/STJ, rel.ª Min.ª Assusete Magalhães, DJ 6/4/2015 - ementa parcial)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – NÃO CUMPRIMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A DIALETICIDADE - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL – MÉRITO (PEDIDO ALTERNATIVO) – MINORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – VALOR DESPROPORCIONAL E EXORBITANTE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1.010 do NCPC.

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

Mostra-se exorbitante o valor da indenização por danos morais decorrente de inscrição/manutenção indevida em R$ 20.000,00, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(Ap 53220/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TARIFAS CONTRATADAS – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. É defeso ao apelante inovar a causa de pedir, sobretudo quando o recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade.
(Ap 157922/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS – PROGRESSÕES HORIZONTAL E VERTICAL – LICENÇA-PRÊMIO EM DOBRO – ABONO FAMILIAR – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – Recurso de Apelação que não ataca pontos específicos da sentença recorrida não merece conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No entanto, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo que parcialmente, imperioso o reexame da decisão proferida, por força do art. 475, do CPC/1973.

2 – As progressões horizontal e vertical se impõem, uma vez preenchidos os requisitos legais estabelecidos, independente de alegação de ausência de dotação orçamentária por parte do ente federado.

3 – Segue-se o mesmo raciocínio em relação aos demais benefícios conferidos aos servidores pelos seus respectivos Estatutos, como abono familiar, licença-prêmio e adicional por tempo de serviço, bastando o atingimento da situação jurídica favorável prevista em lei.

4 – Não enseja indenização por dano moral a mera negativa imotivada de concessão dos benefícios estatutários sem a respectiva prova, por parte do interessado, do dano efetivo provocado por tal conduta, a teor do que dispõe o art. 333, I, do CPC/1973. Dano moral não se confunde com mero aborrecimento.
(Apelação / Remessa Necesária 138308/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Conclui-se, então, que não houve qualquer impugnação
lógica direta
ao substrato jurídico
específico adotado como razão de decidir
na sentença, mas tão somente uma mera reiteração e articulação dos fatos existentes na exordial.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, tendo em vista a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Majoro os honorários inicialmente fixados, para R$ 1.500,00, nos termos do art. § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020